Tribunal: TJMT
Processo: 1003161-18.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003161-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - CPF: 379.744.808-23 (ADVOGADO), INV COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS - CNPJ: 04.934.850/0001-18 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA FAZENDA BOA ESPERANCA S/S LTDA - CNPJ: 28.014.708/0001-10 (AGRAVADO), SEGREDO ADMINISTRADORA DE BENS E SERVICOS - EIRELI - ME - CNPJ: 09.020.145/0001-29 (AGRAVADO), AGROPECUARIA FAZENDA SEGREDO LTDA - CNPJ: 28.118.850/0001-08 (AGRAVADO), JNR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 23.018.689/0001-87 (AGRAVADO), THAIS VASCONCELOS BRUNETTA - CPF: 930.322.771-91 (AGRAVADO), JULIANA VASCONCELOS BRUNETTA - CPF: 011.669.951-51 (AGRAVADO), ELAINE VASCONCELOS BRUNETTA MARIM - CPF: 001.227.801-75 (AGRAVADO), JOAO HENRIQUE PERRI BRUNETTA - CPF: 299.531.629-72 (AGRAVADO), SONIA EDVIRGES BRUNETTA - CPF: 403.912.569-04 (AGRAVADO), EGMAR IVO FRANCISCO PERRI BRUNETTA - CPF: 536.366.199-34 (AGRAVADO), SERGIO LUIZ PERRI BRUNETTA - CPF: 457.618.259-53 (AGRAVADO), OSVALDO ANTONIO ALVARES BRUNETTA - CPF: 016.995.921-01 (AGRAVADO), VIVIANE AMABILE GREIN BORTOLON BRUNETTA - CPF: 394.659.349-68 (AGRAVADO), GIOVANA BORTOLON BRUNETTA - CPF: 735.236.071-91 (AGRAVADO), NAYANA BORTOLON BRUNETTA DALBEN - CPF: 012.103.991-99 (AGRAVADO), MARIAH BORTOLON BRUNETTA - CPF: 048.178.989-84 (AGRAVADO), PAULO MOCELLIN - CPF: 431.157.999-34 (AGRAVADO), APARECIDA PERRI BRUNETTA - CPF: 754.685.499-72 (AGRAVADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO BRUNETTA - CPF: 123.418.439-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME OLIVEIRA AFONSO - CPF: 093.685.066-39 (ADVOGADO), FABIO ROTTER MEDA - CPF: 993.994.079-34 (ADVOGADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), ANA PIEROLI DIAS SEGANTIN - CPF: 041.687.669-26 (ADVOGADO), EGMAR IVO FRANCISCO PERRI BRUNETTA - CPF: 536.366.199-34 (ADVOGADO), HENRIQUE JOAO BRUNETTA NETO - CPF: 550.278.229-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO DE IMÓVEIS E RECEBÍVEIS. FRAUDE À EXECUÇÃO. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. CREDOR QUE NÃO PROVIDENCIOU O ARRESTO POR MAIS DE 09 MESES
.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis que, em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica instaurado no curso de execução de título extrajudicial movida contra Antônio Brunetta (espólio), indeferiu pedido de arresto de imóveis e
valores a serem recebidos pelos devedores. A agravante alegou fraude patrimonial em esquema de blindagem, com alienações por valores ínfimos para empresas familiares, requerendo a constrição cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de arresto cautelar em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica;

(
ii
) estabelecer se a inércia da agravante em promover a averbação do arresto deferido liminarmente, com ausência de caução tempestiva, afasta a urgência e legitima a revogação da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência de natureza cautelar exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento da fraude à execução mesmo sem averbação premonitória na matrícula, sobretudo quando os atos de alienação patrimonial ocorrem entre familiares com intuito de esvaziamento patrimonial (REsp n. 1.981.646/SP).

Contudo, a concessão e manutenção da tutela cautelar dependem de efetiva urgência, incompatível com a inércia processual da parte interessada.

A agravante, mesmo após deferimento parcial de arresto condicionado à caução, permaneceu inerte por mais de nove
meses, deixando de registrar a constrição nos imóveis e apenas ofertando garantia tardiamente, às vésperas do julgamento.

Essa conduta contradiz a alegação de risco iminente, revelando ausência de interesse processual efetivo e afastando o requisito do periculum in mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de arresto cautelar em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica exige a presença simultânea da probabilidade do direito e da urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

A fraude à execução pode ser reconhecida mesmo sem averbação premonitória, quando demonstrada alienação patrimonial em favor de familiares do devedor em execução em curso.

A inércia do credor em efetivar a constrição e prestar caução no prazo razoável descaracteriza a urgência, legitimando a revogação da tutela liminar anteriormente concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1003161-18.2023.8.11.0000 de decisão da a 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis que, em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, indeferiu pedido para o arresto de imóveis e valores a serem recebidos pelos devedores.

A agravante alega que a execução tramita há mais de 15 anos e, por meio de pesquisa, constatou que a insolvência dos agravados é explicada devido ao grande esquema de blindagem patrimonial perpetrado principalmente por Antônio Brunetta, por meio de formação de grupo econômico com abuso de personalidade jurídica.

Diz que
o devedor alienou imóveis multimilionários, por valores irrisórios, para empresas controladas por seus familiares, apesar das alienações, os imóveis continuaram sendo utilizados em benefício do próprio Devedor, que atua como sócio oculto de tais empresas
.

Aduz que se estima que mais de setecentos milhões de reais em imóveis foram
dilapidados
por onze milhões de reais, e todas as movimentações foram feitas após o comparecimento espontâneo dele (devedor) no processo em 2007.

Argumenta que estão presentes todos os requisitos para a desconstituição da personalidade jurídica.

Diz que os devedores e seus familiares já alienaram parte dos imóveis, e, inclusive, receberão nas próximas semanas.

Descreve pormenorizadamente cada uma do que chama de
fraude
perpetrada pelos agravados.

Pede a antecipação da tutela recursal para que sejam arrestados os recebíveis oriundos da venda do imóvel matrícula nº 12.194 da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT e o arresto dos seguintes bens:

a. Imóvel de matrícula nº 19.090 da Comarca de Rio Brilhante/MS (Doc. 13);

b. Imóvel de matrícula nº 12.195 da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT (Doc.4);

c. Imóvel de matrícula nº 20.734 e 20.735, ambos da Comarca de Rio Brilhante/MS (Doc. 20 e 21), originadas da matrícula nº 20.694 (Doc. 22) que foi desmembrada da matrícula nº 19.512 (Doc. 11).

d. Imóvel de matrícula nº 25.957, do CRI de Corumbá/MS (Doc. 8)

O pedido de tutela recursal foi inicialmente indeferido (ID 159592189),
porém, p
osteriormente, em 11/11/2024,
foi reconsiderada para
deferi
r
em parte a antecipação da tutela recursal para autorizar o arresto do imóvel de matrícula nº 19.090 e dos imóveis de matrículas nº 20.734 e 20.735, desde que a agravante prestasse caução na primeira instância
(ID 252150199
).

A Agropecuária Fazenda Segredo Ltda. e Agropecuária Boa Esperança Ltda (id 165787188),
Nayana

Bortolon
Brunetta Dalben (id 167154697), JNR Agropecuária Ltda. e Paulo Mocellin (
id 202771820
) e Giovana
Bortolon
Brunetta e Mariah
Bortolon
Brunetta (id 204481188) apresentaram contraminuta
.

Conforme certidão de ID 299564855, os agravados
Egmar
Ivo Francisco Perri Brunetta e João Henrique Perri Brunetta foram devidamente intimados, mas não apresentaram manifestação. A agravada Thais Vasconcelos Brunetta foi citada nos autos de origem, mas não se manifestou. Os demais agravados não foram localizados para intimação, apesar das diversas tentativas.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A Agropecuária Fazenda Segredo Ltda. e Agropecuária Boa Esperança Ltda,
Nayana

Bortolon
Brunetta Dalben, Giovana
Bortolon
Brunetta e Mariah
Bortolon
Brunetta, arguem a sua ilegitimidade passiva, contudo, tal pretensão deverá ser analisada no
primeiro grau, uma vez que a matéria não está contida na decisão agravada.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Este Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica foi instaurado no curso de execução de título extrajudicial (processo nº 0002844-09.2008.8.11.0050) movida originalmente contra Antônio Brunetta, hoje representado por seu Espólio. A agravante alega que, após mais de 15 anos de tramitação da execução sem êxito, identificou suposto esquema de blindagem patrimonial perpetrado pelo devedor, mediante transferência de imóveis para empresas controladas por seus familiares.

Segundo ela, o devedor teria alienado imóveis avaliados em aproximadamente R$ 728 milhões por valores irrisórios (cerca de R$ 11,8 milhões, equivalente a 1,6% do valor de mercado) para empresas familiares, após ter sido citado na execução. As empresas envolvidas seriam: Agropecuária Fazenda Boa Esperança, Segredo Administradora de Bens, Agropecuária Fazenda Segredo e JNR Agropecuária.

Dessa forma, postulou o deferimento de tutela de urgência para o arresto de diversos imóveis em nome de empresas e familiares do de cujus, os quais originariamente pertenceriam ao executado, contudo o pedido foi negado na primeira instância.

Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Importante destacar que
em
11.11.
2024, reconsiderei decisão anterior e deferi em parte o pedido de tutela de urgência formulado pelos agravantes, e autorizei o arresto de alguns bens, sob os seguintes fundamentos:

A agravante postula pela reconsideração da decisão liminar nos autos, ante os fatos novos ocorridos desde então - dificuldade na citação/intimação dos agravados, bem como o arresto dos imóveis de propriedade dos agravados e de eventuais recebíveis que ainda sejam devidos a eles.

Aduz que se a liminar requerida pela Agravante não for reconsiderada e o patrimônio continuar sendo
dilapidado
, certamente, os Devedores e seus familiares praticarão outros atos de dilapidação, que poderão – inclusive – envolver terceiros de boa-fé, prejudicando, irreversivelmente, o resultado útil do IDPJ de origem e, consequentemente, da própria execução.

Pugna ao final pelo arresto de eventuais recebíveis oriundos da venda do imóvel de matrícula nº 12.194 da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, para terceiros; e (
ii
) o arresto dos seguintes imóveis: a. Imóvel de matrícula nº 19.090 da Comarca de Rio Brilhante/MS; b. Imóvel de matrícula nº 12.195 da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT; c. Imóvel de matrícula nº 20.734 e 20.735, ambos da Comarca de Rio Brilhante/MS, originadas da matrícula nº 20.694, que foi desmembrada da matrícula nº 19.512.; d. Imóvel de matrícula nº 25.957, do CRI de Corumbá/MS.

Na inicial a agravante aduz que a execução tramita há mais de 15 anos e, por meio de pesquisa, constatou que a insolvência dos agravados é explicada devido ao grande esquema de blindagem patrimonial perpetrado principalmente por Antônio Brunetta, por meio de formação de grupo econômico com abuso de personalidade jurídica.

Diz que o devedor alienou imóveis multimilionários, por valores irrisórios, para empresas controladas por seus familiares, apesar das alienações, os imóveis continuaram sendo utilizados em benefício do próprio Devedor, que atua como sócio oculto de tais empresas.

Aponta que se estima que mais de setecentos milhões de reais em imóveis foram
dilapidados
por onze milhões de reais, e todas as movimentações foram feitas após o comparecimento espontâneo dele (devedor) no processo em 2007.

É o relatório.

O exequente propôs Execução de Título Extrajudicial em desfavor de Antônio Brunetta em novembro de 2006, visando o recebimento de R$ 178.986,46. Este compareceu espontaneamente aos autos em 16/01/2007 (id 43081722 - Pág.
177, nº
0002844-09.2008.8.11.0050).

A agravante propôs Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, no qual requereu o deferimento de tutela de urgência para o arresto de diversos imóveis em nome de empresas e familiares do de cujus, os quais originariamente pertenceriam ao executado, contudo o pedido foi negado na primeira instância.

O agravo de instrumento foi interposto em 17/02/2023, com liminar analisada em 02/02/2023, indeferindo o pedido. Passados quase dois anos, ainda há extrema dificuldade em localizar todos os agravados.

Por outro lado, em recente julgamento (06.11.2024) esta Câmara debruçou-se sobre situação similar envolvendo o espólio e o deferimento de arrestos com relação à imóveis pertencentes ao de cujos e que foram objeto de integralização em favor de seus familiares.

Nessa situação o STJ entende que a má-fé é presumida, independentemente de penhora existente na matrícula do imóvel (REsp n. 1.981.646/SP).

Portanto, com relação a eles consideram-se preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC – probabilidade do direito e risco ao resultado útil.

Confira-se a ementa do julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA - MÉRITO - REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO PELA VIÚVA MEEIRA COMO ADMINISTRADORA PROVISÓRIA ATÉ NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE - ART. 1.797, I, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 E 613 DO CPC – ARRESTO CAUTELAR – ARGUIÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL – INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEIS COMO CAPITAL SOCIAL EM EMPRESAS DAS QUAIS O EXEQUENTE NÃO FIGURAVA COMO SÓCIO – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Dispensável anular a decisão por ofensa ao art. 9 e 10 se a matéria objeto de decisão já havia sido discutida nos autos.

Na ausência de ação de inventário ou de inventariante compromissado, o espólio será representado judicialmente pelo administrador provisório, responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante" (REsp 1559791)

A tutela de urgência será concedida, independentemente de sua natureza, quando houver elementos que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

“A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento
de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito” (art. 301 do CPC).

A inexistência de penhora ou averbação premonitória por si só não impede o reconhecimento da fraude à execução. Nessa hipótese apenas será do credor o ônus de provar que, tratando-se de bem levado a registro, era de conhecimento do adquirente que ao tempo da alienação existia demanda que poderia gerar a insolvência do alienante.

“Essa proteção não se justifica quando o devedor procura blindar seu patrimônio dentro da própria família mediante a transferência de bem para seu descendente, sobretudo menor, com objetivo de fraudar execução já em curso. Nessas situações, não há importância em indagar se o descendente conhecia ou não a penhora sobre o imóvel ou se estava ou não de má fé” (REsp n. 1.981.646/SP).

(N.U 1003868-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 07/11/2024)

Nesse acórdão, sobre a integralização com relação à Segredo Administradora de Bens, Agropecuária Fazenda Segredo e Segredo Administradora e Agropecuária Fazenda Boa esperança citou-se o seguinte:

Como abordado pelo próprio magistrado na decisão por ele revogada posteriormente, a probabilidade do direito no caso concreto se revela na alegação de que o de cujus, após a citação nesta Execução, aparentemente procurou blindar o seu
patrimônio com a incorporação de imóveis rurais em diversas empresas.

Na Segredo Administradora de Bens integralizou em 13-8-2007 a fração ideal de 50% do imóvel com matrícula 3881, CRI de Rio Brilhante - MS, por R$440.117,56, detendo 450 cotas da empresa, enquanto seu filho Henrique João Brunetta Netto teria 10 (ID. 86001588 - Pág. 3, 1º grau). Em 14-3-2014 se retirou da sociedade, doando a totalidade de suas cotas em favor de Henrique (ID. 86002741 - Pág. 3, 1º grau).

Segundo o agravante, em 2019 referido imóvel foi vendido por R$9.365.000,00, quantia utilizada para aquisição de outra fazenda, com matrícula 25.957 (ID. 86000415, 1º grau).

Em 19-2-2018, 50% do imóvel com matrícula 19.512 do CRI de Rio Brilhante - MS foram integralizados pelo de cujus em favor da Segredo Administradora, consoante R.13, por R$450.000,00 (ID. 86000422 - Pág. 7, 1º grau).

E em 12-3-2020 foi averbada na matrícula a integralização dos 50% desse bem em referência como capital social da Agropecuária Fazenda Segredo Ltda. (ID. 86000422 - Pág. 9, 1º grau), com a anuência do de cujus, por R$440.000,00 (ID. 86001562, 1º grau), tendo como sócias Aparecida Brunetta e Mariah
Bortolon
Brunetta.

O devedor nunca constou como sócio, aparentando tratar-se de outra doação. E segundo o agravante, o bem foi avaliado em R$9.000.000,00.

A Agropecuária Fazenda Boa Esperança foi constituída entre Aparecida Brunetta e João Henrique Brunetta em 31-1-2017, e em 4-4-2018 o de cujus consentiu com a integralização do imóvel de sua copropriedade (matrícula 19.090 do CRI de Rio Brilhante - MS), por R$839.000,00, sem figurar como sócio (ID. 86001551, 1º grau). O agravante afirma que o preço de mercado é de R$52.770.198,50.

Indefiro por ora, a pretensão de arresto com relação à JNR, bastando no momento a constrição provisória de bens relacionados aos herdeiros do de cujus.

(...)

Pelo exposto,
defiro em parte a antecipação da tutela recursal para deferir o arresto do imóvel matrícula n. 19.090 da Comarca de Rio Brilhante/MS; o arresto dos imóveis matrícula n. 20.734 e 20.735, ambas da Comarca de Rio Brilhante/MS, originadas da matrícula n. 20.694, desmembrada da matrícula n. 19.512, cujo registro anterior era 3.881 do mesmo CRI,
desde que a agravante preste caução na primeira instância.

Comunique-se ao juízo da causa com urgência e intime-se os agravados desta decisão.

Opostos Embargos de Declaração pela agravante, foram rejeitados em 03.12.2024, mantendo-se a obrigação de prestação de caução.

Apenas em 18.02.2025 a agravante apresentou caução no primeiro grau, o qual foi recusado em
20.0
3.2025
porque
o imóvel não estava registrado em seu nome (id
187669775).

Depois, somente em 14.08.2025, após a inclusão deste Agravo de Instrumento em pauta, é que a agravante manifestou novamente no juízo a quo, apresentando carta fiança como caução.

Portanto, é
fato incontroverso nos autos que, mesmo após o deferimento da liminar, os exequentes não promoveram qualquer averbação do arresto junto às matrículas dos imóveis indicados
.

Tal conduta revela ausência de interesse processual efetivo na imediata preservação dos bens e contraria frontalmente o
argumento de urgência que embasou a medida liminar concedida, a qual não pode ser mantida quando os próprios interessados permaneceram inertes
.

A
ausência de diligências efetivas pelo credor
por período superior a nove meses revela, portanto,
falta de urgência atual
, deslegitimando a manutenção da medida de arresto. A tentativa tardia de apresentar seguro garantia após a inclusão em pauta parece indicar
comportamento meramente estratégico
, dissociado do verdadeiro espírito protetivo da tutela de urgência.

Tal fato impõe a revogação da decisão liminar anteriormente concedida e a manutenção da decisão do juízo a quo, que corretamente indeferiu o pedido liminar, justamente por não verificar os pressupostos do art. 300 do CPC à época da análise.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025